Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709289-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: IRAN ALVES BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão ID 186098686 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de IRAN ALVES BARBOSA, que indeferiu o pedido de consulta de endereços do réu nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. Afirma, em suma, que realizou diligências extrajudiciais para localização do veículo e do agravado, sem sucesso; que há necessidade de auxílio do Poder Judiciário para encontrar novos endereços; que há afronta ao princípio da efetividade e à duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de realização de pesquisas de endereços através dos sistemas informatizados à disposição do juízo. Custas recolhidas (ID 56701495). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É certo que o artigo 319, §1o, do Código de Processo Civil disciplina a possibilidade da parte requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção do endereço do réu, caso não disponha da informação. Todavia, essa circunstância não ocorre de modo indiscriminado. Na hipótese, expedido o mandado de busca, apreensão e citação, a diligência não foi realizada por insuficiência de informações, uma vez que não constou o nome do condomínio (ID 184029116 dos autos de origem). Após, a parte agravante, sem indicar a realização de qualquer diligência extrajudicial ou sem complementar o endereço anteriormente fornecido, com base na certidão do oficial de justiça, requereu a consulta de endereços, por meio dos sistemas à disposição do juízo. O princípio da colaboração não pode servir se subterfúgio para que a parte transfira ao Poder Judiciário integralmente sua incumbência de fornecer endereço correto para cumprimento da diligência. No atual estágio processual, a parte não empreendeu qualquer esforço para localização do réu, tampouco observou que o primeiro endereço fornecido necessita de complementação, resumindo-se a pleitear que o juízo realize as pesquisas. Portanto, ainda que os sistemas possam ser utilizados futuramente, neste momento processual, é necessário que o autor comprove a realização de diligências a seu alcance para localização, ou pelo menos que indique o endereço completo para viabilizar a primeira tentativa de citação do réu, desincumbindo-se do seu ônus processual. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora